Tribunal: STF
Processo: Rcl 67300
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. ADPF 418/DF. Improbidade administrativa. Cassação de aposentadoria. Possibilidade. 4. Promulgação da EC 103/2019 não altera o entendimento de violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 418/DF. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.